Tribunal: TJMT
Processo: 0009959-89.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0009959-89.2008.811.0015 - PJE
RECORRENTE: M. M. PEDROLO DE ASSIS ME
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 55106031) interposto por M. M. PEDROLO DE ASSIS ME, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
A Recorrente postula, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Conforme certidão ID. 55197987, não houve o pagamento das custas, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Vejamos:
“CERTIFICO que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 55106031, ao Superior Tribunal de Justiça. ”
Esta Vice-Presidência, após oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência (ID. 55598952), indeferiu o pleito (ID. 58222524), determinando, que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 101, § 2o, do CPC.
Apesar de intimado para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão ID. 66876460, o que implica na deserção recursal, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018)
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII